Tribunal: TJMT
Processo: 1016980-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1016980-61.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Satisfeita a decisão proferida no ID 68597974 concernente à retificação do valor da causa e ao recolhimento da diferença das custas da distribuição, da taxa judiciária e da multa, dou por sanado o vício.
Intime-se o Autor para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal.
Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da Justiça.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora